Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012107-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOILSON SILVA DUARTE - CPF: 082.645.681-22 (APELADO), MARCINHO PIRES DE CAMPOS - CPF: 035.876.461-04 (APELADO), MARCOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 075.988.861-21 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 701.810.801-25 (APELADO), RUYTER NEVES DE MELO - CPF: 811.539.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PONTE FERREIRA ZACCARELLI BARREIRA - CPF: 427.216.618-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 799.069.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. - CNPJ: 02.060.862/0023-40 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 701.810.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 075.988.861-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M
E
N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
INVIÁVEL. NECESSIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Pretensão de reforma para restabelecer a qualificadora com base em prova oral e confissão de um dos acusados, alegando comprovação do rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) se é possível reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo quando não descrita na denúncia; (
ii
) se, constatada essa circunstância somente após a instrução, poderia ser incluída em sede recursal sem aditamento da denúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige descrição fática na denúncia e prova pericial, nos termos do art. 158, do CPP.

2.
Inexistindo menção a essa circunstância na peça acusatória, eventual inclusão demanda procedimento de
mutatio

libelli
(art. 384, do CPP), com aditamento e reabertura de prazo para defesa, o que não ocorreu.

3.
Inclusão em sede recursal violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. É vedado o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo não narrada na denúncia e sem prova pericial, sob pena de ofensa ao princípio da correlação. 2. A inclusão de nova circunstância qualificadora após a instrução, sem observância do art. 384 do CPP, é inviável, configurando preclusão e cerceamento de defesa
".

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP,
arts
. 158, 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
N.U 0001256-34.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
A
pelação
C
riminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1012107-41.2021.8.11.0002
,
julgou procedente, em parte, a pretensão acusatória para condenar MARCINHO PIRES DE CAMPOS e JOILSON SILVA DUARTE à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(
Id. 303501477
)
.

Em suas razões (Id. 303501491), o órgão ministerial pugna pela reforma parcial da sentença a fim de restabelecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, afastada pelo juízo de origem, ao argumento de que restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, em especial pelo depoimento da vítima e pela confissão do acusado JOILSON.

A
s
defesa
s
, e
m suas contrarrazões,
pugn
aram

pelo desprovimento do recurso
(I
d.
303501493
e
30350149
4
).

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador
Gerson Natalício Barbosa
,
manifestou

pelo
desprovimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
interposto e passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo
o que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
Consta do presente caderno informativo que em data de 06 de março de 2021,
por volta das 02 horas da madrugada
, no Barracão em construção da empresa
Superfrio
Armazém, na Rodovia dos Imigrantes – BR 070, em Cuiabá - MT,
o(s) indiciado(s) CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOILSON SILVA DUARTE, MARCINHO PIRES DE CAMPOS E MARCOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA subtraíram para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) empresa
Superfrio
Armazém, onde fora levado daquela 3 Latas de Tinta; 02 Lixadeira Marca
Dewalt
; 200 metros de fios diversos; 01 Chave Grifo; 02 Chave "l"; 04 Chave de Boca;
(auto de apreensão de f. 16).

Apurou-se que uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento na Rodovia dos Imigrantes quando avistou um
veiculo
Fiat Uno com 4 pessoas dentro e resolveu fazer uma abordagem. No veículo, estavam CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOILSON SILVA DUARTE, MARCINHO PIRES DE CAMPOS E MARCOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA
e em busca, foi localizado os bens
supramencionados
.
Indagados sobre aqueles bens, caíram em contradição,
quando então lhes informou que todos, juntos, furtaram os mesmos de um barracão em construção, sendo MARCOS HENRIQUE o único confesso, onde aduziu que levou os outros 3 para a prática do furto e que ganharia com isso a importância de R$ 100,00.
MARCOS HENRIQUE, mediante paga, fez a função de motorista e após os seus 3 comparsas efetuaram o furto, na posse da res furtiva, deu fuga
as mesmos
, quando, depois, foram abordados na Rodovia dos Imigrantes, e, ao final, todos detidos pela prática do crime de furto e encaminhados à Delegacia. Assim agindo, agiram em concurso de pessoas à prática da infração penal.

A “res furtiva” fora apreendida, avaliada e devolvida ao engenheiro da obra
– Eduardo Ponte Barreira. Mantiveram-se em silêncio durante seus interrogatórios CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOILSON SILVA DUARTE e MARCINHO PIRES DE CAMPOS. Assim, sendo
esta
a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada (
arts
. 1o,§ 2o e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., CARLOS EDUARDO DE SOUZA, JOILSON SILVA DUARTE, MARCINHO PIRES DE CAMPOS E MARCOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 155, §1o, e §4o, IV, todos do Código Penal, requerendo seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) citado(a)(s) para responder(em) a presente ação penal até final julgamento

(grifos meus) (Id.
303501392
).

Na sentença,

o
magistrado
julgou procedente, em parte, a pretensão acusatória para condenar MARCINHO PIRES DE CAMPOS e JOILSON SILVA DUARTE como incursos nas sanções do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva
de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (Id. 303501477).

O
Parquet
, inconformado, interpôs apelação,
sustentando que a referida qualificadora restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima e pela confissão do acusado JOILSON, pugnando pela reforma da sentença para que seja restabelecida a condenação com incidência do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

Não a
ssiste
razão
ao apelante.

P
ara o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o art. 158
,
do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
.

Isso porque
,
a qualificadora sequer foi imp
utada
aos réus na denúncia,
a própria peça acusatória não descreveu qualquer conduta dos réus relacionada ao rompimento de obstáculo.
L
imitou-se a imputar aos acusados a prática do furto qualificado pelo
repouso noturno e
concurso de pessoas (art. 155, §
1
o
e
§ 4o, IV, do CP), narrando que os bens foram subtraídos de um barracão em construção, sem menção à destruição ou violação de barreira para ingresso no local.

Somente em sede de memoriais finais o Ministério Público requereu a aplicação da
emendatio

libelli
(art. 383
,
do CPP) para que fosse acrescida a qualificadora do rompimento de obstáculo
(Id.
303501473
)
.

No presente caso, o juízo sentenciante corretamente rejeitou o pleito de emenda em sede de memoriais finais, registrando que não havia na inicial acusatória qualquer descrição de rompimento de obstáculo, razão pela qual
não havia suporte fático para a aplicação do art. 383
,
do CPP
.
Vejamos o trecho decisão:

Em sede de memoriais (id. 172318519), o Ministério Público pugnou pela emenda da denúncia, para o fim de incluir a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, inciso I, do §4o, do art. 155 do CP
, além da condenação dos réus nos termos já constantes na denúncia. Por fim, requereu a produção antecipada das provas com relação ao acusado citado por edital.

De outro lado, a defesa (id. 174265206), de início requereu a aplicação da atenuante da confissão aos acusados Marcinho e
Joilson
, além da aplicação da atenuante da menoridade relativa quanto à
Joilson
Silva Duarte.

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

2.1. O réu se defende dos fatos e não da tipificação penal atribuída a ele na denúncia, de modo que o magistrado pode reconhecer a incidência de qualificadora não apontada pelo Ministério Público se a circunstância estiver narrada na inicial acusatória, valendo-se, para tanto, do instituto da
emendatio

libelli

(
CPP
,
art.
383 )
, sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório e ao princípio da correlação.

P
ortanto, a ocorrência de
emendatio

ou
mutatio

libelli
depende da descrição apresentada na denúncia. Se a denúncia incluir todos os elementos do novo tipo penal, aplica-se o art. 383 do CPP. Caso contrário, se faltar algum elemento do delito, é necessário seguir o procedimento do art. 384 do CPP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 37 DA LEI N. 11.343/2006. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A existência de
emendatio
ou
mutatio

libelli
dependerá da narrativa fornecida pela exordial acusatória. Se ela descrever
todas as elementares
do novo tipo, estar-se-á diante do primeiro instituto legal (art. 383 do CPP). Se não o fizer,
faltando algum dos elementos do delito, torna-se essencial o procedimento estipulado no art. 384 do CPP.
2. No caso, a denúncia descreve
todas as elementares
no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, ao constar nela expressamente o verbo do tipo "colaborar", relatando no que consistia tal ato - informes através da utilização de radiocomunicador -, a organização criminal a quem servia, Comando Vermelho, e a finalidade da conduta, qual seja, auxiliar no tráfico de drogas. 3. Se a denúncia tipifica a conduta no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas descreve todos os elementos do art. 37 do mesmo diploma legal, viável a desclassificação (
emendatio

libelli
), ainda que em segundo grau, se não comprovadas a estabilidade e permanência da conduta. 4. "
O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia
. Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto em primeira instância quanto em segundo grau, via
emendatio

libelli
"
(
AgRg
no HC n. 201.343/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
10/10/2014). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1785632 RJ 2018/0328479-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2019)
.

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ART. 384 DO CPP 1. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação" (
EDcl
no REsp n. 1.565.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 19/12/2019) 2. A pretensão de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação não configura hipótese de
emendatio

libelli
, mas sim
mutatio

libelli
, uma vez não se tratar de mera adequação dos fatos narrados na denúncia a correta tipificação penal. 3. Consoante art. 384 do Código de Processo Penal, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 4. In
casu
, o reconhecimento pelo Juízo de origem, na sentença, de suposta prática de fato delituoso diverso do contido na peça acusatória, configura hipótese de
mutatio

libelli
, a qual exige o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07128737820218070003 1741512, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023)
.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO NARRADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MUTATIO LIBELLI – OCORRÊNCIA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. A decisão de pronúncia deve estar de acordo com o descrito na denúncia. Caso juiz da causa conclua, no decorrer da instrução, pela presença de circunstância [qualificadora] não narrada na inicial acusatória, deve cotejar hipótese de “
mutatio

libellli
” e oportunizar ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ,
AgRg
no RHC no 116726/PR). “Não houve na denúncia elemento claro que descrevesse a ocorrência de circunstância que dificultou a defesa da vítima, ocorrendo assim um verdadeiro caso de
mutatio

libelli
.” (PGJ, Parecer no 001830-001/2021) “A sentença de pronúncia deve respeitar o princípio da correlação, não podendo imputar ao acusado fato diverso do narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. Inexistindo qualquer narrativa descrevendo a incidência da referida circunstância qualitativa na denúncia, não há se falar em reconhecimento [...] na sentença de pronúncia, sob pena de incorrer em evidente
mutatio

libelli
.” (TJMT, RSE NU 1006384-18.2019.8.11.0000) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147). (TJ-MT 10015994220218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021)
.

No caso,
em detida análise dos fatos descritos na denúncia, não é possível divisar qualquer descrição fática dando conta que os acusados romperam algum obstáculo para subtração da coisa, não sendo possível, portanto, atribuir-lhe definição jurídica diversa da indicada na peça acusatória inicial, razão pela qual a rejeição da
emendatio

libelli
é de rigor
.

Dessa forma, rejeito o pedido de emenda formulado em memoriais finais, sem que tenha havido o correspondente e oportuno aditamento da peça acusatória, restando, portanto, afastada a qualificadora do inciso I, §4o, do artigo 155 do Código Penal.

Diante dessa lacuna descritiva, eventual alteração da peça acusatória para incluir fato não narrado demandaria o procedimento da
mutatio

libelli
(art. 384
,
do CPP), com aditamento formal e abertura de prazo para defesa, o que não foi realizado.

Conforme esse dispositivo, encerrada a instrução processual, se da prova surgir elemento que importe em nova definição jurídica do fato, com inclusão de circunstância não contida na denúncia ou que modifique a imputação, o juiz deverá remeter os autos ao Ministério Público para que adite a inicial acusatória, abrindo-se prazo de 5 dias para manifestação, e, após o aditamento, será concedida nova oportunidade para a defesa se pronunciar e produzir provas.

Esse rito tem razão de ser: ele impede que a defesa seja surpreendida com
nova imputação
em momento em que não mais pode exercer plenamente o direito de defesa, assegurando que o contraditório seja efetivo e não meramente formal.

No presente caso, se o Ministério Público entendia existir prova do rompimento de obstáculo,
o momento processual adequado para requerer a inclusão dessa qualificadora
seria
no curso da instrução
, tão logo constatada a prova, mediante
mutatio

libelli
. Isso permitiria o aditamento da denúncia, a ciência formal à defesa, e a reabertura da fase instrutória para eventual produção de prova específica sobre o novo elemento qualificativo.

Ao deixar transcorrer a instrução sem aditar a inicial, e somente levantar a questão em memoriais finais, o
parquet
perdeu a oportunidade processual adequada, dando ensejo à preclusão. E, uma vez prolatada a sentença,
não há mais espaço para
mutatio

libelli
, pois esta somente pode ocorrer antes da decisão de mérito.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO-CRIME – RECEPTAÇÃO -
ART
. 180, CAPUT, DO CP E CORRUPÇÃO DE MENORES - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - “MUTATIO LIBELLI” -
ART
.
384
DO
CPP
E SÚMULA No 453 DO STF - A PRETENDIDA REDEFINIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NA DESCRIÇÃO FÁTICA DA PEÇA ACUSATÓRIA -
NECESSIDADE
DE
ADITAMENTO
ACUSATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AMPLA DEFESA – CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

Ao Condenar o réu por delito não descrito na
denúncia
, operou-se verdadeira “
mutatio

libelli
” sem o necessário
aditamento
da peça acusatória e
oportunização
de defesa, violando, assim, o princípio da correlação entre acusação e sentença, os postulados do contraditório e da ampla defesa e o próprio sistema acusatório.

“3. Mostra-se inequívoca, na espécie, a ofensa tanto ao princípio da correspondência entre acusação e sentença, como às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, pelo cotejo feito entre a narrativa posta na
denúncia
e a descrição utilizada no acórdão condenatório,
se constata ter havido acréscimo de circunstâncias inerentes a crime de que não se defendeu o imputado, privando-o da oportunidade de se defender, sob o contraditório judicial, durante a instrução criminal
, dos exatos termos descritos apenas em segundo grau. (HC 447.962/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
29/06/2018) (N.U 0001256-34.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (grifos meus).

Em fase recursal, admitir a inclusão da qualificadora seria contornar o procedimento previsto no art. 384
,
do CPP, suprimindo a fase própria de contraditório e prova, e incorre
r
em cerceamento de defesa.

Portanto, além da
ausência de laudo pericial
que inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP, a sua inclusão agora, em sede recursal, está vedada por manifesta
preclusão consumativa
e por afronta direta ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa.

Com essas considerações, em
consonância c
o
m o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume
a sentença prolatada nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025